Tribunal: TJBA
Processo: 8038683-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038683-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: JPIC PRESENTES E BIJOUTERIAS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO, PRISCILLA AGATAO PINHEIRO, RACHEL GONZALEZ SANTANA, VERONICA DE LACERDA VASQUEZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REQUISITOS DO ART. 917, § 3º, DO CPC NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra decisão da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, nos autos de Embargos à Execução ajuizados por JPIC Presentes e Bijouterias Ltda – ME, Gabriella Louise Constantino Neves e João Paulo Alvarenga Costa e Costa, que deferiu a realização de perícia contábil para apuração de alegado excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, ao alegar excesso de execução, os embargantes devem apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendem devido; (ii) estabelecer se a ausência desse requisito impede a realização da perícia contábil requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 917, § 3º, do CPC exige que, ao alegar excesso de execução, o embargante declare de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado.

A ausência de memória de cálculo ou de indicação do valor tido como devido compromete a regularidade formal da impugnação, tornando inviável a apreciação da alegação de excesso de execução.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, não cumprido o requisito legal, a alegação deve ser rejeitada liminarmente, não cabendo dilação probatória por meio de perícia contábil.

O título executivo apresentado pelo exequente já contém extrato atualizado da dívida, com a evolução detalhada, encargos e índices aplicados, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

A realização de perícia contábil nesse contexto configura medida desnecessária e onerosa, sobretudo diante da gratuidade da justiça concedida aos embargantes, o que acarretaria dispêndio indevido de recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8038683-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como Agravados
JPIC PRESENTES E BIJOUTERIAS LTDA - ME e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7/S